Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007294-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA - CPF: 022.559.241-02 (AGRAVADO), PATRICIA SAGGIORO LEAL - CPF: 337.508.818-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL.
AMPLIAÇÃO DO
PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação declaratória de nulidade contratual, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário e a liberação de margem consignável, fixando multa diária e prazo de 5 dias para
cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) requisitos da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (
ii
) multa cominatória; e (
iii
) saber se o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação deve ser ampliado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, que impõe deveres de informação e transparência à instituição financeira, sendo plausível a alegação de contratação diversa da pretendida (empréstimo consignado versus cartão RMC).

4. A probabilidade do direito decorre da dúvida quanto ao consentimento informado e da evidência de possível perpetuação da dívida, diante de descontos que não reduzem significativamente o saldo devedor.

5. O perigo de dano está caracterizado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, sendo reversível a medida para a instituição financeira.

6. A multa cominatória fixada mostra-se adequada e proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, suficiente para garantir a efetividade da tutela.

7. O prazo inicialmente fixado revela-se exíguo, impondo-se sua ampliação para assegurar cumprimento efetivo da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando presentes
indícios de contratação irregular e risco à subsistência do consumidor. 2. A multa cominatória deve observar critérios de proporcionalidade e adequação, sendo legítima quando suficiente para assegurar a efetividade da decisão. 3. O prazo para cumprimento da obrigação pode ser ampliado quando demonstrada a necessidade de trâmites operacionais que inviabilizem o cumprimento imediato.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 31 e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJMT, AI no 1011529-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.07.2023; TJMT, AI no 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Pan S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c repetição de indébito a no 1043145-32.2025.8.11.0002, ajuizada por G
i
selda Maria de Souza Guerra, que deferiu tutela de urgência para determinar a liberação da margem consignável relativa a contrato celebrado entre as partes, bem como a abstenção de descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00
(Primeira Instância, Id.

220299648
).

O agravante sustenta que o prazo de 5 dias para cumprimento da liminar é exíguo, pois a suspensão dos descontos depende também da fonte pagadora, o que inviabiliza o cumprimento imediato. Afirma que a manutenção da decisão pode lhe causar prejuízo, requerendo a dilação do prazo para 30 dias. Alega, ainda, excesso da multa cominatória, por considerá-la desproporcional. Defende a ausência dos requisitos da tutela de urgência, sobretudo a inexistência de perigo de dano e de probabilidade do direito, já que a agravada reconhece a contratação, discutindo apenas sua modalidade.

Ao final, requer efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para excluir a obrigação ou, subsidiariamente, ampliar o prazo e afastar ou reduzir a multa, com limitação por evento de descumprimento.

Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Não há contrarrazões. (Id. 355397894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso, a autora afirma que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi vinculada a cartão de crédito com reserva de margem (RMC), modalidade que não utilizou para compras. Embora a ficha financeira indique contrato ativo, subsiste dúvida quanto ao consentimento informado, impondo à instituição financeira os deveres de informação e transparência previstos nos
arts
. 6o, III e VIII, 31 e 46 do CDC.

Tal dúvida se reforça ao se verificar que os descontos mensais, entre R$ 47,00 e R$ 51,00,
(Primeira Instância, Id.
213379148) não implicam redução significativa do saldo devedor, evidenciando p
o
ssível perpetuação da dívida e desvirtuamento da contratação.

O perigo de dano também está presente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, ao passo que sua suspensão não gera prejuízo irreversível ao banco, diante da possibilidade de restabelecimento posterior.

Nesse sentido:

“[...]Se o autor afirma não reconhecer os descontos realizados no seu benefício previdenciário, relativos a suposta contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro lado, ainda não comprovou de modo satisfatório a regularidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dosabatimentos (art. 300 do CPC).(N.U 1011529-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023).”

Portanto, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a decisão recorrida deve ser mantida até o julgamento de mérito do processo pelo Juízo.
No que se refere à multa cominatória, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), verifica-se que o valor se encontra em consonância com os parâmetros adotados por esta Quarta Câmara de Direito Privado, revelando-se proporcional e suficiente para garantir a efetividade da medida.
Confira
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA E FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] IV-A multa diária aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

(N.U 1022437-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)

Ademais, é recomendável a fixação de um limite máximo e de um prazo para cumprimento da decisão liminar,afim de evitar que o montante final se torne excessivo ou desproporcional ao objeto da obrigação.

Todavia, assiste parcial razão ao agravante quanto ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Considerando que a suspensão dos descontos envolve procedimentos operacionais que podem depender da atuação da fonte pagadora, revela-se mais razoável a ampliação do prazo inicialmente estabelecido, a fim de assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial sem comprometer seu caráter coercitivo.

Nesse sentido:

[...]
O
valor de R$ 500,00 estabelecido na decisão agravada revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso, justificando a sua redução para R$ 200,00 por
dia.

5. O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação mostra-se insuficiente, considerando a necessidade de trâmites administrativos internos da instituição financeira, sendo razoável a ampliação para 10 dias.

(N.U 1037469-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Portanto, a decisão merece reforma apenas no tocante
ao
prazo para cumprimento da obrigação
, que
deve ser fixado em 10 (dez) dias, medida que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem esvaziar a eficácia da tutela concedida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026